Tribunal: TJDFT
Processo: 0700737-64.2017.8.07.0011
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0700737-64.2017.8.07.0011 AGRAVANTE: JOAO JOSE DAS CHAGAS AGRAVADO: UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DESPACHO Extrai-se dos autos que, interposto recurso extraordinário por Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico (ID 2730011), determinou-se o sobrestamento do feito, haja vista a similitude com a tese debatida no Tema n. 123 do Supremo Tribunal Federal (ID 3451112). Verifica-se que a recorrente anexou petição requerendo o levantamento de eventuais valores depositados em garantia (ID 19869051). Em consulta ao andamento processual do recurso paradigma (RE n. 948634), nota-se que iniciou-se o julgamento do em 8/9/2020, o qual não foi concluído e nem se publicou acórdão, que é quando o curso do feito volta a tramitar. Assim, em observância ao art. 1.040 do CPC, que estabelece a necessidade de publicação do acórdão paradigma para prosseguimento dos processos sobrestados na origem, aguarde-se aludida publicação no DJe e a respectiva certificação nos presentes autos pelo Núcleo de Gerenciamento de Precedentes – NUGEP. Após retornem conclusos. Nada a prover quanto à petição de ID 19869051. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de setembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal